Tribunal: TJPA
Processo: 0802177-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802177-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LEA NASSAR MATOS

AGRAVADO: RUI TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802177-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LEA NASSAR MATOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ANDRE SILVA NASSAR - PA18299-A

AGRAVADO: RUI TEIXEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADARA KARYNE CARNEIRO CORTES - PA30865, JOAO VICTOR PARAGUASSU DA CRUZ - PA28668-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, RECEBIDA PELO RITO COMUM, DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a concessão da reintegração de posse em sede liminar, faz-se necessária a comprovação, nos termos do artigo 300 do CPC/15, da
perda da posse e o esbulho praticado,
ou seja
, devem estar presentes cumulativamente os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a existência cumulativa dos requisitos legais que não merece reparo.

3.

Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório.

4.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802177-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LEA NASSAR MATOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ANDRE SILVA NASSAR - PA18299-A

AGRAVADO: RUI TEIXEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADARA KARYNE CARNEIRO CORTES - PA30865, JOAO VICTOR PARAGUASSU DA CRUZ - PA28668-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
interposto por
ANA LEA NASSAR MATOS
nos autos DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR (Processo nº 0814114-79.2021.8.14.0301), ajuizada em desfavor do ora Agravado, em que o MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
recebeu a demanda no rito ordinário (comum), por entender inexistente a comprovação de posse nova e indeferiu o pleito de tutela antecipada nos termos do artigo 300 do CPC/15
(Id. 23961477).

Na exordial, a agravante alegou que em junho de 2020 contratou uma corretora para realizar a venda do imóvel objeto do litígio. Informou que na data de 26/10/2020 tomou conhecimento que referido imóvel estava ocupado pelo agravado que, por sua vez, afirmou ter comprado o imóvel e pagou o valor do bem, através de transferência bancária, diretamente à corretora. Alega ainda, que não recebeu os valores referentes a esta suposta venda e para todos os efeitos o imóvel ainda está registrado em seu nome.

Ingressada com a ação de reintegração de posse, o MM. Juízo primevo recebeu a ação pelo rito comum e indeferiu a tutela de urgência.

Irresignada com a decisão, a Recorrente aduz que a
probabilidade do direito
está clara, pois o art. 1.196 do CC/02 não exige contato físico com a coisa, bastando o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. No caso em tela, materializado no poder de disposição do imóvel, atitude inerente a quem tem domínio e posse sobre o bem.

Aduz que a agressão possessória foi praticada sem o conhecimento da Recorrente e os atos clandestinos praticados na ausência (física) do possuidor não são suficientes para a perda da posse (art. 1.224 CC). Diante disso afirma que o prazo de um ano e dia só inicia para este no momento em que toma conhecimento do esbulho/turbação.

Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, no sentido de que o prazo se inicia a partir da prática efetiva do esbulho, argumenta que este se deu em período inferior a um ano e dia, uma vez que a Recorrente entregou a chave da sala à corretora em 03/07/2020, que por sua vez avaliou o imóvel em 07/08/2020, mediante prévia vistoria no local.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada gera
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
pela deterioração a que imóvel está sujeito, pela ausência de contraprestação pela suposta compra e pela impossibilidade de disposição do bem por sua proprietária.

Por tais razões, pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela sem ouvir o Recorrido, para determinar a reintegração da Agravante na posse, com auxílio de força policial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada ou, em caso de indeferimento do rito especial e entendimento pela posse velha, pleiteia a concessão de tutela antecipada de urgência nos moldes do art. 300 do CPC.

Em decisão monocrática de ID nº 4822720, a então relatora, Des. EVA DO AMARAL COELHO indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

Ato contínuo, o Agravado apresentou as contrarrazões recursais no ID nº 5065371, pugnou pela manutenção da decisão primeva.

É o sucinto Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que recebeu a demanda pelo rito ordinário e indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar a agravante na posse do imóvel objeto do litígio, por entender não estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão a agravante.

O juízo de piso ao analisar o pedido de tutela de urgência requerido na exordial assim asseverou:

“No caso em tela a autora prova que a sua condição de proprietária, mas não de possuidora direta, e, ainda, desconhece o momento no qual houve de fato o esbulho, havendo mera menção a data em que tomou ciência do esbulho (o que não se confunde com o esbulho em si).

Da descrição fática realizada na inicial verifico que o imóvel estava desocupado, de modo que a autora não exercia a posse direta sobre o mesmo, já que veio a tomar ciência do esbulho após a co-proprietária passar pelo local e constatar a ocupação do mesmo.

Portanto
INDEFIRO o processamento da ação sob o rito especial
, e recebo-a no rito ordinário, ante a inexistência de comprovação de posse nova no caso.

Assim, analiso o pedido liminar como pedido de tutela de urgência antecipada.

Nos termos do art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso analisado entendo que a probabilidade do direito invocado pela autora não se faz presente ante a ausência de demonstração da existência de posse direta sobre o imóvel, sendo que nas ações possessórias a condição de proprietário, por si só, não induz o direito à reintegração, já que a discussão é a posse do bem, e não a propriedade do mesmo.

Portanto
INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.”

Pois bem, a ação de reintegração de posse, a depender se o esbulho ocorreu a menos de ano e dia ou depois de ultrapassado dito termo, será recebida ou pelo rito especial ou pelo rito ordinário.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Junior:

A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito comum (CPC, art. 558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à forma de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento comum (art. 566). Ambas conservam, no entanto, a natureza de instrumento de proteção da posse. "As pretensões à proteção da posse não se extinguem passado o ano e dia: o que se extingue é o direito ao rito especial da ação possessória", ou seja, aquele que permite a medida liminar satisfativa. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais - vol. II - 50ª ed. rev., atual. e ampl. - Humberto Theodoro Júnior - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Nessa linha, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam
a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

No caso em tela, entendo não restar comprovado, pelo menos nesse momento processual, o esbulho praticado.

Ressalto que o agravado apresentou, além de comprovantes de pagamento, contrato de promessa de compra e venda assinado pela própria autora da ação, ora agravante, com assinatura reconhecida em cartório de notas, documento este que tem sua falsidade arguida pela recorrente e que aguarda perícia grafotécnica.

Assim, até que tais questões sejam dirimidas, temerário que seja deferida a tutela de urgência, ou seja, não se identifica, nesta fase, indícios suficientes hábeis a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

A pretensão do agravante, posta perante o juízo
a quo,
envolve maior análise das questões fáticas, de maneira que imprescindível a produção de provas robustas que venham, após o devido contraditório, comprovar a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.

A concessão de tutela provisória de urgência de forma antecipada e ainda numa fase incipiente do processo, na qual inexiste um conjunto probatório apto a formar um convencimento seguro do juízo e baseado em certeza, se afigura prematura e poderá levar a irreversibilidade da medida.

Nota-se, que a questão trazida à baila demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios.

Assim, em análise não exauriente, verificando-se a necessidade de prova do alegado na exordial, através da instrução processual, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Após a devida e necessária instrução, o juízo a quo poderá reapreciar o pedido de tutela de urgência e, caso verificada a presença dos pressupostos para a concessão do pleito, proferir nova decisão a esse respeito, ou proferir sentença favorável a agravante.

Diante deste contexto, conheço do agravo e
nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão judicial exarada pelo juízo de 1º grau
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator.

Belém, 15/09/2022